Tribunal: TJPA
Processo: 0809212-50.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809212-50.2020.8.14.0000
PACIENTE: LUCIANO FERREIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE CACHOEIRA DO ARARI

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA.
DROGA ENCONTRADA COM O OUTRO ACUSADO, QUE CONFESSOU O CRIME. ANTECEDENTES SEM MÁCULA DO PACIENTE, QUE NEGOU O FATO DELITUOSO. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E CONCEDIDA. UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer, parcialmente, do
habeas corpus
e conceder a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

Des. Leonam Gondim da Cruz Junior

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0809212-50.2020.8.14.0000

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA DE ORIGEM: CACHOEIRA DO ARARI/PA

IMPETRANTE: ANTÔNIO THIAGO BASTOS RODRIGUES – OAB/PA 14.843

PACIENTE: LUCIANO FERREIRA DA SILVA

IMPETRADO: D. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CACHOEIRA DO ARARI/PA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado Dr. Antônio Thiago Bastos Rodrigues, em favor do nacional Luciano Ferreira da Silva, apontando como autoridade coatora o D. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari/PA.

Refere o impetrante, em suma, que:

No dia 15/08/2020 (sábado) por volta das 19:00hs o Paciente foi preso e autuado em flagrante delito na via pública do Município de Cachoeira do Arari por estar na companhia do nacional LUCAS DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, que na ocasião possuía em seu poder vinte e oito trouxinhas de substância análoga a OXI.

Após ter sido conduzido à UIPP de Cachoeira do Arari pelos agentes prisionais autores do flagrante o paciente foi imediatamente recolhido à prisão, no entanto, a lavratura ato de prisão em flagrante foi realizado apenas no dia seguinte 16/08/2020 às 09:21:57, cerca de 14 (quatorze) horas após o encarceramento.

Consoante fato registrado no Boletim de Ocorrência Policial, datado de 16/08/2020 o Paciente foi autuado por supostamente ter praticado em situação de coautoria os crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006 (Lei de drogas).

Cumpre ressaltar, que ora paciente negou veementemente a autoria da prática delitiva em interrogatório prestado à autoridade policial, não reconhecendo como sua a substância apreendida na posse do outro indiciado Lucas da Conceição dos Santos, este por sua vez em seu interrogatório, também elidiu o paciente da culpa alegando que este não tinha conhecimento do quantitativo de drogas que portava, Lucas afirma ainda na sua oitiva ser é o único e verdadeiro dono da droga apreendida.

Mesmo assim, a autoridade policial entendeu pelo indiciamento do paciente, ato seguinte oficiou à autoridade coatora comunicando o auto de prisão em flagrante delito cumulado com o pedido de conversão do flagrante em prisão preventiva.

Desse modo, ao receber o pleito a autoridade coatora por meio da decisão interlocutória nº 2020.01688311-77 datada de 17/08/2020 (doc. 03) decidiu pela homologação do flagrante e a conversão da prisão em preventiva.

Em ato contínuo, no dia 18/08/2020 o Paciente foi submetido à audiência de custódia perante a autoridade coatora, que decidiu pela manutenção da prisão cautelar, inconformado ofereceu perante o juízo
“a quo”
pedido de revogação de prisão preventiva nos autos do processo penal n° 0001304- 39.2020.8.14.0011.

Em cognição sumária o membro do Parquet Estadual entendeu pela existência suficiente de autoria e materialidade da prática delitiva manifestando-se pela negativa da liberdade provisória do Paciente, em seguida a autoridade coatora por meio da decisão interlocutória reconheceu a procedência na manifestação contrária ofertada pelo parquet e concluiu pela manutenção da prisão preventiva anteriormente decretada, mesmo após ter sido fartamente demonstrado nos autos possuir condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade.

Importa ressaltar, que em momento algum, no caso do paciente, fora apresentado fundamento concreto que justificasse a aplicação da segregação cautelar ora guerreada.

De tal sorte, em que pese a respeitável decisão proferida pelo Douto Magistrado ora apontado como autoridade coatora, inconformado com a referida decisão, vem o impetrante propor a presente medida constitucional com o fim de cassar o ato constritivo da liberdade individual do Paciente, que lhe impõe o constrangimento ilegal da prisão acautelatória desnecessária. <sic>

Por conseguinte, nega a autoria do delito que lhe é imputado, além de defender a falta de fundamentação para a manutenção da preventiva, somando-se ao fato de ser possuidor de predicados pessoais favoráveis e, assim, diz merecer o paciente aguardar o desfecho da ação em liberdade, ou que a preventiva seja substituída por medidas cautelares diversas.

Ao final, pleiteia,
ipsis litteris
:

Diante de tudo que foi exposto, requer-se:

a) seja deferida a liminar postulada para determinar a imediata libertação do Paciente, expedindo-se o competente Alvará de Soltura.

b) após requisitadas as informações da autoridade coatora e ouvida a Procuradoria Geral de Justiça, seja concedida a ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva confirmando-se a liminar.

c) caso seja do entendimento de Vossas Excelências pela necessidade e cabimento, que sejam impostas outras medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP. <sic>

Junta documentos (Id. 3641795 a 3641804).

Foi indeferido o pedido liminar, conforme decisão de Id.3649341.
Prestadas as informações na Id. 3760681.

O Ministério Público manifestou-se pela denegação da ordem, Id. 3854793.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR
- De pronto, estou encaminhando meu voto no sentido de conceder a ordem. Explico.

O presente remédio está consubstanciado na negativa de autoria delitiva e alegação de constrangimento ilegal, pela ausência dos requisitos constantes no art. 312, do CPP, e carência de justa causa para o encarceramento provisório do paciente.

Pois bem.

A priori
, é importante ressaltar que, a análise de tese defensiva relativa à negativa de autoria demanda, inevitavelmente, aprofundado exame de conjunto fático-probatório, incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. Sendo assim, deixo de apreciar as alegações suscitada pelo impetrante a esse respeito.

Para ratificar:

Adentrar o juízo de mérito sobre a materialidade e a autoria delitivas demandaria o exame das provas eventualmente colhidas ao longo da instrução criminal, o que é inviável na via estreita da ação constitucional, dada a necessidade de dilação probatória.

(HC 594.605/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020)

Quanto ao argumento

de ilegalidade

da decisão que decretou a preventiva, bem como daquela que indeferiu o pedido de revogação, sob o argumento da falta de justa causa/fundamentação, importante, aqui, fazer a transcrição e análise respectivas.

Do decreto da prisão preventiva do paciente, datado de 17/08/2020, extraio,
ipsis litteris
:

Em relação aos flagranteados e ao analisar os autos, verifico a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 e demais do CPP.

Dos autos emerge a situação de aparente traficância e possível associação para o tráfico, pois os dois acautelados foram vistos em atitude suspeita e ao serem abordados, na posse de um deles (Lucas), foram encontradas vinte oito trouxinhas de substância, aparentemente, oxi, constatado em laudo provisório de análise do material, sendo que essa expressiva quantidade de substância, o modo de acondicionamento dela em trouxinhas, convergem para a figura criminosa de tráfico de drogas.

A situação descrita da abordagem e da prisão dos acautelados, em cognição sumária, denotam aparentemente, os crimes previstos nos artigos 33 e 35 da lei de tóxicos, sendo patente a prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e demais elementos a convergirem para as pessoas dos flagranteados.

Tais requisitos ou pressupostos, classificados como o fumus commissi delicti, denotam a factível ocorrência dos ilícitos descritos na capitulação penal e indícios a convergirem para a figura dos presos como possíveis autores do fato. Há, portanto, a verossimilhança, o grau de probabilidade forte a convergirem para a figura dos acautelados.

A praxe demonstra que em muitos casos existe a assunção de responsabilidade por um dos possíveis autores do delito, para desse modo aliviar a situação do outro possível coautor do fato, que estando em liberdade pode ativamente atuar no sentido de tentar tumultuar a instrução do feito ou a apuração do fato imputado ou até mesmo acessar somas e valores ilícitos.

Verifico que apesar de um dos acautelados, em tese, assumir a responsabilidade de ser dono da droga, em cognição sumária, entendo que factível é a possibilidade de ambas as pessoas presas em flagrante, estarem em situação de traficância e não em circunstância de uso de drogas, por um dos acautelados ou os dois.

Dada a situação da prisão, o local, a quantidade de droga, o modo de particionamento dela e de disposição em trouxas e na quantidade encontrada com os presos, o que emerge do quadro fático é a situação de traficância.

No caso concreto verifico a existência da necessidade e adequação da medida da prisão preventiva, binômio esse a caracterizar o que se convencionou classificar como periculum libertatis, que quanto a necessidade, deve estar correlacionado com a garantia da ordem pública no caso em comento, por exemplo.

Abordando as situações expressas na norma processual do CPP nesses artigos da prisão preventiva, relativas a: garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, impende
destacar que o crime de tráfico e associação para tráfico, em tese, praticados pelos presos, denota uma expertise e organização dos autores desses delitos, que inclui às vezes considerável poder econômico, podendo ser utilizado em muitos dos casos para a evasão dos envolvidos, que colocados em liberdade, podem evadirem-se do distrito da culpa, o que possui reflexos na aplicação da lei penal em caso de condenação ou em fase anterior de instrução do feito. Situação factível de ocorrer no caso concreto, notadamente em uma região erma como o Marajó.

O crime de tráfico de drogas é um ilícito que movimenta somas consideráveis de dinheiro, valores esses ocultados em locais apenas conhecidos pelos criminosos, quantias essas que podem ser acessadas pelos detidos por esses crimes e também utilizada, para se evadirem e evitarem a aplicação da lei penal em caso de condenação. Trata-se de uma situação plausível de ocorrer, existindo a possibilidade de fuga do distrito da culpa.

Ademais, dada à situação de traficância,
é plausível que uma vez em liberdade, as práticas delituosas de tráfico reiniciarão, podendo inclusive, ocorrer diversificação de delitos, visto que agora tais presos são investigados por conduta gravosa e buscando elidir das acusações com decreto absolutório, poderão praticarem atos de intimidação a possíveis testemunhas ou outros expedientes, que podem ser ilícito. O que concretamente representa possível ameaça à ordem e paz públicas estabelecidas, com reflexos na estabilidade social de uma pequena cidade do interior.
(grifei)

Do indeferimento de pedido de revogação da medida cautelar extrema, de 01/09/2020, transcrevo fielmente:

Em que pese os argumentos aventados no pleito, verifica-se a inexistência de fatos novos que ensejem a revogação do decreto preventivo, o qual fora apreciado recentemente, consoante decisão em audiência de custódia realizada no dia 18/08/2020, conforme ás fls. 28/31 dos autos. O arrazoado sustentado não foi consistente o necessário para refutar os motivos utilizados para fundamentar custódia cautelar, pois, em tese, o réu, ainda, continua a ameaçar a ordem pública e sua soltura, neste momento, afetaria a estabilidade social e a credibilidade da justiça.

Cumpre ressaltar, outrossim, que, desde venham aos autos novos elementos de convicção, a custódia cautelar poderá ser revogada.

Diante do exposto, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de LUCIANO FERREIRA DA SILVA, com fundamento nos arts. 312 (garantia da ordem pública) e 313, inciso I, do CPP.

Como se observa, não obstante o decreto de prisão preventiva tenha apresentado fundamento concreto, consistente na situação da prisão, quantidade e natureza de droga apreendida (28 trouxas de substância oxi) e no modo de acondicionamento, entendo que, conquanto não possa ser considerada pequena quantidade, tal circunstância não justifica a imposição da medida cautelar mais severa, especialmente ao se levar em conta que se trata réu primário (conforme certidão de Id.3641799 e informações da autoridade coatora Id. 3760681 -Pág.6), com 23 (vinte e três) anos, que possui residência fixa, trabalha como carregador de carne e antecedentes criminais sem mácula.

Como é cediço, a custódia cautelar é providência extrema, que, como tal, somente deve ser ordenada em caráter excepcional, conforme disciplina expressamente o art. 282, § 6º, do Diploma Processual Penal, segundo o qual
"a prisão

preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra

medida cautelar (art. 319)
".

Nos dizeres de Aury Lopes Jr.,
"a medida alternativa somente deverá ser utilizada quando cabível a prisão preventiva, mas, em razão da proporcionalidade, houver outra restrição menos onerosa que sirva para tutelar aquela situação. [...] As medidas cautelares diversas da prisão devem priorizar o caráter substitutivo, ou seja, como alternativas à prisão cautelar, reservando a prisão preventiva como último instrumento a ser utilizado"
(LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. 10 ed. São

Paulo: Saraiva, 2013, p. 86).

In casu
, entendo que nem mesmo a imposição de medidas alternativas à prisão, com base no art. 319 do Código de Processo Penal, é necessária, pois o paciente desde sempre negou ser o proprietário da droga e o outro acusado o inocentou e admitiu que lhe pertencia.

Ante o exposto,
conheço em parte do
writ
e
concedo a ordem
.

É o voto.

Des. Leonam Gondim da Cruz Junior

Relator

Belém, 23/11/2020